Tribunal: STF
Processo: ARE 1399606
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por São Paulo Transporte S.A. contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula n° 283 desta Corte e do não cabimento do recurso pela alínea “c” do dispositivo constitucional. 



    A agravante sustenta ter debatido o argumento da ausência de preclusão consumativa ou de coisa julgada na petição de recurso extraordinário, sendo inaplicável ao caso a Súmula n° 283/STF.



    Defende, em síntese, a possibilidade de pagamento das dívidas judiciais da ora agravante pela via dos precatórios. 



    Afirma que a jurisprudência desta Corte já reconheceu a prerrogativa de pagamento das dívidas judiciais da agravante pela sistemática dos precatórios, “posto ser sociedade de economia mista constituída sem propósito lucrativo, com a finalidade de atendimento a população em serviço público essencial”. 



    Nesse sentido, evoca o entendimento firmado pela Primeira Turma no julgamento das Reclamações n°s 45.636/SP e 47.248/SP, em que reconhecido que a ora agravante faz jus aos privilégios próprios da Fazenda Pública.



    Destaca que nos referidos julgados “mesmo a questão de suposta preclusão consumativa foi enfrentada pelos Ministros da Primeira Turma, sendo que a maioria firmou entendimento no sentido de que se trata de matéria de ordem pública, prerrogativa da Fazenda Pública, e que como tal pode ser conhecido a qualquer momento pelo Juízo”.



    Aduz, ainda, que



    “a decisão agravada, não lev[ou] em consideração fatos relevantes, os quais demonstram que a realidade fático-jurídica atual da agravante difere substancialmente daquela analisada anteriormente, que teria ensejado a coisa julgada citada pelo Tribunal a quo. 



    É dizer, então, que tais fatos – posteriores ao julgamento da primeira instância, que não reconheceu o regime de precatórios, em agosto de 2017, nos autos 0003482-17.2018.8.26.0198 (peça 3 do STF, folhas 67 70) – não podem ser desconsiderados no julgamento do caso concreto, pois eles revelam que a situação fática no presente momento é totalmente diferente daquela analisada no aludido recurso.” 



    Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do apelo extremo para reformar o acórdão recorrido, “reconhecendo o direito da recorrente ao regime de pagamento de precatórios, em extensão e obediência a jurisprudência dominante do próprio STF sobre este tema.” 



    Os agravados, em contrarrazões, apontam o acerto do ato atacado e pugnam pelo desprovimento do agravo interno. 



    Para tanto, asseveram que, “como já dito, O TEMA POSTO EM JULGAMENTO PELA SPTRANS, JÁ É MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO, como JÁ RESTOU DECIDIU PELO E. TRIBUNAL RECORRIDO, PELO C. STJ E PELA SUA R. DECISÃO, objeto do presente agravo interno”.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão à agravante. 



    Assim, reconsidero a decisão anterior e tenho que o recurso extraordinário interposto pela agravante merece provimento.



    O presente recurso extraordinário foi interposto pela São Paulo Transporte S.A. contra acórdão 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO. Insurgência contra respeitável decisão que acolheu a (nova) impugnação da executada (agravada) para determinar o prosseguimento da execução mediante pagamento do valor do débito pelo sistema de precatórios. Cumprimento de sentença que tramita sob a forma física, contrariando decisão proferida em agravo de instrumento anterior, no sentido que o cumprimento de sentença deveria seguir em formato digital, mediante juntada de cópia integral do subprocesso/incidente, instaurado na forma física, nos autos do cumprimento de sentença digital. Decisão agravada que aborda tema (pagamento do débito por meio de precatórios) já apreciado em decisão anterior, transitada em julgado, por meio da qual ficou decidido que a executada (SPTrans) é sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e, nessa condição, não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública quanto ao pagamento de débitos exequendos pelo regime de precatórios. Incidência da preclusão (consumativa e ‘pro judicato’) e dos efeitos da coisa julgada que impedem a rediscussão da matéria, nos termos dos artigos 502, 505 e 507 do CPC. Nulidade da decisão agravada por ofensa à coisa julgada material. Prosseguimento do cumprimento de sentença pelo regime de direito privado, observado o rito dos artigos 513 e seguintes do CPC, conforme decisão anterior sobre o tema. Recurso de agravo de instrumento provido para anular a decisão agravada, com reversão dos ônus de sucumbência em desfavor da agravada (art. 85, § 11, do CPC), e para determinar que o cumprimento de sentença prossiga no formato digital.”



    Opostos embargos de declaração pela parte recorrida, foram providos para “para sanar o erro material apontado, determinando que passe a constar o nº 1000261-77.2016.8.26.0198 como sendo o número do processo digital sob o qual deverá prosseguir o cumprimento de sentença, nos moldes desta decisão”.



    Opostos embargos de declaração para parte recorrente, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente, nas razões do apelo extremo, violação dos artigos 30, inciso V, 100 e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “a jurisprudência da Suprema Corte caminha no sentido de que a recorrente tem a prerrogativa de pagamento das suas dívidas judiciais pela via dos precatórios, posto ser sociedade de economia mista constituída sem propósito lucrativo, com a finalidade de atendimento a população em serviço público essencial”.



    Assevera, também, que:



    “Não há que se falar em preclusão consumativa, posto que o rito de pagamentos judiciais é matéria de ordem pública, podendo ser conhecido a qualquer momento e grau de jurisdição. 



    Até porque, o rito dos precatórios está insculpido no Art. 100 da Constituição Federal, sendo assim cláusula constitucional de obediência obrigatória por parte de todos os Tribunais. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório à São Paulo Transporte S.A. – SPTRANS, sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse sentido:



    “Agravos regimentais em suspensão de liminar. Sociedade de economia mista municipal prestadora de serviço público (SPTRANS). Execução. Precatório. Matéria constitucional. Lesão à ordem e à economia públicas. Agravos regimentais a que se nega provimento. 



    1. Alegação de ilegitimidade ativa afastada. O município de São Paulo demonstrou que a execução dos julgados configura um quadro de grave lesão à ordem e à economia públicas, uma vez que, além de afetar consideravelmente suas finanças – já que o município tem precisado realizar aportes de capital para cobrir a penhora dos valores na SPTRANS –, tem o potencial de paralisação do sistema de transporte público municipal, ante a importância dos valores indicados no conjunto de execuções. 



    2. A SPTRANS é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, responsável, juntamente com o município de São Paulo, pela organização e pelo gerenciamento dos consórcios formados para a oferta do serviço de transporte público de ônibus no município. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    4. “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (Enunciado 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal). 



    5. Agravos regimentais não providos” (SL nº 918-Extn-sexta-AgR, Plenário, de minha relatoria - Presidência, DJe 4/12/19). (grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 



    1. A SPTrans é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, com controle acionário e subsidiada pelo Município de São Paulo, não auferindo lucro de suas atividades, o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    3. Embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução ( tempus regit actum ), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl n° 47.248/SP-AgR, Primeira Turma, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/5/2022) (grifei)



    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.340.963/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1°/6/22; ARE nº 1.345.936/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/21; e ARE n° 1.346.966/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/11/21.



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o pagamento devido pela recorrente, São Paulo Transporte S.A., se dê mediante expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, hipótese a ser analisada pelo Tribunal a quo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente